Tribunal: TJDFT
Processo: 0707240-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE LICENÇA SAÚDE. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REQUISITOS DO ART. 6o, XIV, DA LEI N. 7.713/1988. ROL TAXATIVO. NEOPLASIA MALIGNA. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. APOSENTADORIA CONCEDIDA NA SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDA.

1. Por considerar que os argumentos levantados pela parte apelante foram expostos de maneira coerente e bem abalizados, demonstrando, assim, serem condizentes com as razões de decidir invocadas pelo juízo sentenciante, afasta-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade dos recursos.

2. Consoante precedente, deve haver a cumulação de dois requisitos para concessão da isenção do imposto de renda, nos moldes do XIV do art. 6o da Lei no 7.713/88, quais sejam: o recebimento de proventos de aposentadoria, pensão ou reforma e ser portador de uma das doenças graves arroladas em aludido dispositivo legal.

3. Uma vez que a parte apelante, portadora de doença grave prevista em lei, estava na ativa e só veio a ter a sua aposentadoria concedida em sentença, é deste marco (trânsito em julgado da sentença) que se tem como preenchidos os requisitos legais previstos no XIV do artigo 6o da Lei no 7.713/88, razão pela qual este é o termo inicial da isenção do imposto de renda.

4. Assim, por não ter havido a incidência de imposto de renda em seus proventos de aposentadoria deferida por sentença, não prospera o pedido da parte apelante de restituição de valores que sequer foram pagos/retidos.

5. Preliminar de ofensa à dialeticidade recursal rejeitada; apelação conhecida e não provida.